Tribunal: TJES
Processo: 0024402-16.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024402-16.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EDNALDO ALVES DA COSTA FILHO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0024402-16.2019.8.08.0024

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

PROCURADORA : GABRIELA MILBRATZ FIOROT.

RECORRIDO : EDNALDO ALVES DA COSTA FILHO.

DEF. PÚBLICO : PHELIPE FRANÇA VIEIRA.

MAGISTRADO : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível diz respeito à validade da alteração de regra prevista no Edital n.º 01/2018, de 20 de junho de 2018, que regia o concurso público para admissão no cargo de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (QPMP-C).

Na sentença recorrida, também sujeita a reexame necessário, o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, para declarar nulo o 5º Termo de Retificação do Edital n.º 01/2018, autorizando o Apelado a prosseguir nas demais etapas do certame, inclusive no curso de formação, de modo que, caso aprovado dentro do número de vagas, possa ser nomeado com o trânsito em julgado da decisão.

Em suas razões de recurso, o ente público Recorrente sustenta, em síntese, que (i) tem o poder-dever de rever seus atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, desproporcionais ou desarrazoados; (ii) agiu nos limites da lei ao adequar o critério eliminatório desproporcional, inicialmente adotado na etapa psicotécnica, para torná-lo coerente à proposta do certame e do interesse público, evitando a reprovação massiva e desnecessária, que não caracteriza a violação aos termos do edital; (iii) em nenhum momento anterior ao 5º Termo de Retificação do Edital n.º 01/2018 foi publicada classificação que considerasse o exame da 4ª etapa, tratando-se de resultado meramente preliminar, diante da pendência de recursos pelos candidatos contraindicados; (iv) não houve alteração em critério de classificação, pois a etapa de avaliação psicológica era estritamente eliminatória, sem caráter classificatório; (v) eventual publicação da classificação sequer implicaria direito adquirido; (vi) o termo de retificação em nada alterou a avaliação do Apelado, sendo a sua pontuação inferior à dos demais candidatos habilitados.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Apelado ingressou com a demanda ordinária, objetivando prosseguir nas demais etapas do certame, em relação ao qual se encontrava aprovado, mas que, após a edição do 5º Termo de Retificação do Edital n.º 01/2018, alterando indevidamente as regras do exame psicossomático, foi posicionado fora do número de vagas.

Da análise dos autos, verifica-se que o Apelado foi aprovado na 4ª etapa (exame psicossomático) do concurso público regido pelo Edital n.º 01/2018, de 20 de junho de 2018, destinado ao preenchimento de 250 (duzentas e cinquenta) vagas do cargo de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (fls. 60/63).

Especificamente quanto ao exame psicossomático,
de caráter eliminatório
, foi publicado o resultado no anexo único, constando a relação dos candidatos considerados
indicados
, dentre os quais se encontrava o Apelado na 250ª posição (fl. 60).

Ocorre que,
posteriormente à publicação do resultado preliminar da 4ª etapa do certame
, foi publicado o 5º Termo de Retificação do Edital n.º 01/2018, alterando/abrandando as regras do instrumento convocatório (fls. 62/63), motivo pelo qual o Apelado teve sua legítima expectativa frustrada em continuar nas demais etapas do certame, haja vista que, naquele momento, passou a figurar na 571ª (quingentésima septuagésima primeira) posição, ou seja,
fora
do número das vagas (fls. 64/84).

O Edital n.º 01/2018, originalmente, previu os seguintes requisitos para a aprovação no exame psicotécnico, senão vejamos:

“14. QUARTA ETAPA – EXAME PSICOSSOMÁTICO

[...]

14.1.1. Somente será convocado para participar desta fase o candidato que: obter a pontuação estabelecida no subitem 10.4 (da Prova Objetiva); ter a Prova de Redação corrigida e obter a pontuação estabelecida no subitem 11.3; ter sido convocado e considerado Apto na Entrega de Documentação Preliminar e Aferição de Idade, conforme normativa do item 12; ter sido convocado e considerado Apto no Exame de Aptidão Física, conforme normativa do item 13.

14.2. O Exame Psicossomático terá
caráter unicamente eliminatório
, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente.

14.2.1. Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito no Anexo III deste edital.

[...]

14.2.4. Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

14.2.5. Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

14.2.6.
Será considerado habilitado no Exame Psicossomático o candidato cujo perfil seja considerado INDICADO.

Anteriormente, no Anexo III constava que o candidato que
não atingisse os percentis esperados em uma, ou mais características
, seria considerado contraindicado.

Já o 5º Termo de Retificação do Edital n.º 01/2018 modificou a nota 1 do Anexo III, que passou a ter a seguinte redação:

“(1)
O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características
” (destaquei)

A conduta da Administração Pública em alterar o edital durante a tramitação do concurso prejudicou o Apelado que vinha sendo aprovado, o qual viu o seu direito subjetivo transmudar-se em mera expectativa de direito, em razão da flexibilização do exame psicossomático.

Muito embora não desconheça que a Administração Pública possui a prerrogativa de rever seus próprios atos administrativos quando eivados de vício, com base no princípio da autotutela, entendo que a alteração/abrandamento das regras do edital, sob a justificativa do elevadíssimo índice de contraindicação e da pseudo frustração do interesse público da população do Estado, que almeja a melhoria da segurança pública, não constitui motivação legítima para causar prejuízo aos candidatos aprovados dentro do número das vagas, segundo as regras inicialmente impostas.

Ainda que esteja autorizada a alterar, unilateralmente, as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, a adoção dessa medida deve ter cunho excepcionalíssimo e observar os princípios administrativos.

Na presente situação, foram alteradas/abrandadas regras do exame psicossomático após a realização da etapa e divulgação da relação dos candidatos considerados indicados, modificando-se os parâmetros de avaliação sem o conhecimento prévio de todos os participantes, beneficiando determinados candidatos em detrimento de outros, inclusive aqueles inicialmente contraindicados.

À vista disso, a conduta da Administração Pública violou os princípios da confiança, da boa-fé, da segurança jurídica, da moralidade, da impessoalidade e da vinculação ao edital, em nítido prejuízo do Apelado.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no julgamento do RE 598.099, submetido à repercussão geral que
[...] Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos [...]
(RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521).

Em casos análogos, reiterados neste e. Tribunal de Justiça, firmou-se o mesmo entendimento, como segue:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO SOLDADO COMBATENTE (EDITAL Nº 01/2018). APROVADA DENTRO DAS VAGAS APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DESTA ETAPA DO CERTAME. ILEGALIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1)
O Edital nº 01/2018 tornou pública, em 20/06/2018, as regras do Concurso Público para ingresso na carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar (QPMP-C), estabelecendo que a aprovação do candidato dependeria da habilitação em 09 (nove) etapas, sendo a 4ª (quarta) delas o Exame Psicossomático, a qual estabelecia que o candidato seria contraindicado se não atingisse os percentis esperados em uma, ou mais, características
.

2)
Muito embora o instrumento vinculatório tenha tornado público os requisitos mínimos de objetividade do exame psicotécnico, cumprindo a orientação do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, o Estado do Espírito Santo e a banca examinadora do certame, após a realização da avaliação psicológica e da publicação do resultado provisório desta 4ª (quarta) etapa, entenderam prudente, em razão do elevadíssimo índice de contraindicação no referido exame e do índice de reprovação sem precedentes , retificar a nota 1 do Anexo III do Edital nº 01/2018, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital, publicado em 03/04/2019, passando a estabelecer que O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís esperados em três, ou mais, características
.

3)
Ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF) e, com isso, esteja autorizada, diante da conveniência e do interesse público, a alterar, unilateralmente, as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, a adoção desta medida deve ter cunho excepcionalíssimo e sempre respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade
.

4)
A Administração Pública até pode modificar o edital do concurso, unilateralmente, durante o seu trâmite. Entretanto, esta faculdade deverá ser exercida com antecedência, mediante publicação e sem alterar drasticamente os critérios que foram estabelecidos anteriormente, de forma a possibilitar que todos aqueles que se inscreveram no certame tenham conhecimento prévio dos novos critérios que passarão a ser exigidos para determinada etapa que ainda será realizada, o que afasta qualquer tipo de violação aos princípios da segurança jurídica, impessoalidade e moralidade
.

5)
Inadmissível que a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de evitar extensa eliminação de candidatos ou o não preenchimento de todas as vagas disponibilizadas no certame, modifique as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos em determinada etapa do concurso, sob pena de malferimento aos princípios da boa-fé, segurança jurídica, moralidade, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório
.

6) O Poder Judiciário não está intervindo, como afirma o Estado apelante, para promover a alteração de gabarito de correção de prova, o que é refutado pelo Supremo Tribunal Federal, mas, na realidade, para evitar que seja operada ilegal modificação do critério objetivo de avaliação de uma etapa do certame, que vai de encontro com os princípios constitucionais básicos que regem a atuação da Administração Pública.

7) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190186130, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

EMENTA : ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO EXAME PSICOTÉCNICO POSTERIORMENTE À REALIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS TESTES E ACESSO AO RESULTADO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Na esteira do que reiteradamente decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, enquanto não concluído e homologado o concurso público, pode a Administração alterar as condições do certame constantes do respectivo edital, para adaptá-las à nova legislação aplicável à espécie. Precedentes (STF - RE 798849 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017).

II.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Segunda Câmara Cível, revela-se assente em pronunciar a ilicitude de retificações em Edital de Concurso Público quando modificam os critérios de avaliação de exames psicotécnicos posteriormente à realização dos respectivos testes e acesso aos seus resultados. Precedentes
.

III.
In casu , não há qualquer demonstração e tampouco eventual apontamento de que a impugnada retificação do Edital (5º Termo de Retificação do Edital nº 01/2018 do Concurso para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar (QPMP-C), a qual foi realizada apenas posteriormente à divulgação do resultado do exame psicotécnico, teve que ser empreendida para fins de adequação à Legislação aplicável à carreira
.

IV.
Na espécie, as alterações editalícias ensejaram uma piora na reclassificação do Recorrido, pois, a despeito de aprovado no exame psicotécnico, o que lhe conferiu a 235ª (ducentésima trigésima quinta) colocação dentro do número de 250 (duzentos e cinquenta) vagas (fl. 30-verso e fl. 180-verso), certo é que as posteriores alterações no Edital quanto aos critérios de avaliação daquele exame permitiram a reinclusão de candidatos outrora excluídos, fazendo com que o Recorrido passasse a ocupar a 542ª (quingentésima quadragésima segunda) posição (fl. 162-verso), ocasionando-lhe inegável prejuízo no certame, motivo pelo qual se revela incensurável a Decisão recorrida que concedeu a tutela de urgência, permitindo ao Recorrido a prosseguir nas demais etapas do concurso público objeto da lide
.

V. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199017997, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, CONFIANÇA E BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1) C
omo cediço, ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF) e, ainda, alterar unilateralmente as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, essa medida excepcional deve respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade. Precedentes do STJ.

2) Como critério de avaliação, tem-se que a alteração nas regras do certame deve necessariamente ser analisada à luz dos princípios da confiança e boa-fé, mormente para garantir ao candidato tolerável segurança jurídica e, ainda, impor à Administração a abstenção da prática de atos contraditórios, desleais tendentes a frustrar legítimas expectativas. Precedentes do STF.

3)
O ato administrativo malfere os princípios da isonomia e da confiança, especialmente no que diz respeito àqueles candidatos escalonados dentro do número de vagas e que foram subitamente deslocados para o cadastro de reserva após a flexibilização das regras do certame. Precedentes do STJ e TJES.

4)
Impingir ao candidato os efeitos deletérios da modificação das regras de avaliação de etapa do certame após a divulgação do resultado, definitivamente, não está de acordo com os princípios basilares do direito e do Estado Democrático
. Apelação Cível desprovida.

5) Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190199810, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2022, Data da Publicação no Diário: 07/10/2022)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E PUBLICAÇÃO DO SEU RESULTADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. -
Está sedimentado no egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que foi ilegal, no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia regido pelo Edital n. 01/2018, a opção da Administração, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, por retificar o edital para permitir a contraindicação de candidato somente se verificado o não atendimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originariamente previsto.
Nesse sentido: Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0019814-63.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 06-04-2021; DJES 02-06-2021; Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0037366-41.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 20-04-2021; DJES 07-05-2021; Apelação cível n. 0012941-47.2019.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 22-02-2021, data da publicação no Diário: 03-03-2021; Agravo de instrumento n. 0033213-62.2019.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 26-01-2021, data da publicação no Diário: 18-02-2021; Agravo de instrumento n. 0021196-91.2019.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Des. substituto José Augusto Farias de Souza, data do julgamento: 24-11-2020, data da publicação no Diário: 22-01-2021.

2. - Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190167965, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022) (destaquei)

EMENTA ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO RETIFICAÇÃO DE EDITAL APÓS AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA MODIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO IMPOSSIBILIDADE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO AFRONTA À VINCULAÇÃO DO EDITAL E AO ATO JURÍDICO PERFEITO ILEGALIDADE RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
Não se admite a alteração de editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material.

2.
A modificação das regras editalícias após o esgotamento da fase de avaliação psicotécnica e publicação do respectivo resultado, sobretudo quando enseja modificação da ordem de classificação de candidatos, constitui medida violadora dos postulados da vinculação ao instrumento convocatório e do ato jurídico perfeito, não se revestindo, portanto, de legalidade.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190184309, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022)

EMENTA: APELAÇÕES ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AÇÃO ORDINÁRIA RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO EXAME PSICOTÉCNICO EM MOMENTO POSTERIOR À REALIZAÇÃO DOS TESTES E DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO CANDIDATOS ANTERIORMENTE APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS RECLASSIFICAÇÃO PARA FORA DO LIMITE DAS VAGAS APÓS A ALTERAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS PREJUÍZO MANIFESTO SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO DOS AUTORES CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL POSSIBILIDADE RECURSO DOS REQUERENTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1 . Do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo O requerido violou os princípios administrativos da impessoalidade (art. 37 da Constituição Federal) e da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que a alteração das regras editalícias ocorreu posteriormente à divulgação do resultado do exame psicotécnico. 2.
O poder-dever de autotutela não respalda a atitude da Administração Pública, porquanto a alteração dos requisitos do exame psicotécnico, após a publicação do resultado dessa etapa, embasada na alta taxa de reprovação dos candidatos também afronta os princípios da boa-fé e da moralidade
. 3. No primeiro momento os autores estavam dentro do número de vagas (250) previstas no edital nº 01/2018 do concurso para admissão ao curso de formação de soldado combatente (QPMP-C). Todavia, depois da alteração/abrandamento das regras do instrumento convocatório, os mesmos tiveram suas legítimas expectativas frustradas ao serem reposicionados para as 440a, 500a, 526a e 594a colocações (fls. 63/73).
4. Em que pese a prerrogativa da autotutela inerente à Administração Pública, a modificação das regras do certame com o propósito de evitar a massiva eliminação de candidatos em concurso público não constitui justificativa legítima para causar prejuízo a candidato aprovado dentro do número de vagas segundo as regras postas anteriormente
. 5 . Do recurso de apelação dos autores ao se aplicar o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, em sua literalidade, sem nenhuma ponderação, chegar-se-ia ao absurdo, muitas vezes, de honorários de advogado totalmente descompassados da complexidade da causa ou do trabalho desempenhado pelo patrono da parte. 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem preconizado a necessidade de que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios se revele compatível com a natureza, a complexidade da demanda e o tempo de duração do processo, de modo a não importar em enriquecimento sem causa dos patronos beneficiários. 7. Neste caso, levando em consideração que valor da causa é de R$ 133.364,64 (cento e trinta e três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), que atualizados, representam, R$ 155.378,80 (cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), arbitrar a verba em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, importaria no pagamento de R$ 15.537,88 (quinze mil, quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos) ao procurador dos demandantes, o que não se revela razoável e proporcional ao trabalho desempenhado na lide. 8. Neste caso, sem menosprezo ao trabalho do causídico, compreendo que o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, sugerem a fixação da verba honorária na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), já incluídos os honorários recursais decorrentes do desprovimento da apelação voluntária. 9. Recurso dos requerentes conhecido e parcialmente provido. 10. Recurso do requerido conhecido e improvido. Remessa necessária prejudicada.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190211789, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 17/05/2022)

Cabe registrar, por oportuno, que o reconhecimento da nulidade do 5º Termo de Retificação do Edital n.º 01/2018 deveu-se à circunstância de a Administração Pública ter flexibilizado as regras do exame psicossomático já publicadas e antevistas pelos candidatos, que em nada se relaciona com eventual direito adquirido do Apelado em participar do concurso.

O Poder Judiciário somente interveio para impedir a ilegal modificação do critério objetivo contido no exame psicossomático, ante a notória violação dos princípios administrativos que regem a Administração Pública.

Desse modo, mantenho inalterada a sentença que declarou a nulidade do 5º Termo de Retificação do Edital n.º 01/2018, mantendo a indicação do Apelado no exame psicossomático, possibilitando a sua participação nas demais etapas, inclusive no curso de formação, caso aprovado dentro do número de vagas, de modo a ser nomeado com o trânsito em julgado da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO e
NE
GO PROVIMENTO
ao recurso,

mantendo inalterada a sentença recorrida. Via de consequência,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do Recorrido, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ES (QPMP-C). RETIFICAÇÃO DO EDITAL. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONCURSO. CANDIDATO RECLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DAS VAGAS. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. A conduta da Administração Pública em alterar o edital durante a tramitação do concurso, flexibilizando o exame psicossomático, faz transmudar o direito subjetivo do candidato aprovado para mera expectativa de direito.

2. Ainda que a Administração Pública possua prerrogativa de rever seus próprios atos administrativos quando eivados de vício, com base no princípio da autotutela, a alteração/abrandamento das regras do edital, sob a justificativa do elevadíssimo índice de contraindicação, de prejuízo aos cofres públicos e da pseudo frustração do interesse público da população do Estado que almeja a melhoria da segurança pública, não constitui motivação legítima para causar prejuízo aos candidatos aprovados dentro do número das vagas segundo as regras inicialmente impostas.

3. As regras do edital constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo, de modo que a Administração Pública até pode modificar o edital do concurso, mas essa faculdade deve ser feita com antecedência, mediante ciência prévia dos candidatos e sem alterar sensivelmente os critérios estabelecidos anteriormente.

4. A conduta da Administração Pública que altera o critério do exame psicossomático viola os princípios da confiança, da boa-fé, da segurança jurídica, da moralidade, da impessoalidade e da vinculação ao edital, em nítido prejuízo do candidato então aprovado e que foi reclassificado em posição fora do número das vagas.

5. Recurso conhecido e não provido. Remessa necessária prejudicada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.